Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-53.2019.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000475-53.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RETSIWARI O XAVANTE - CPF: 702.691.481-24 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR ÍNDIO XAVANTE – ANALFABETISMO E INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE –CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DE 58 MESES – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE 1 ANO E MEIO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o contratante/mutuário ser índio, idoso e analfabeto não implica, por si só, inexistência ou invalidade do contrato de mútuo celebrado com instituição financeira, devendo ser rejeitada a pretensão autoral à declaração de inexistência do contrato c/c indenização por dano moral quando há prova documental da contratação, ainda que assinado a rogo o instrumento contratual, bem como disponibilização do valor pelo Banco em favor do mutuário e demonstração de que o valor disponibilizado foi utilizado/fruído pelo contratante, sobretudo quando, como no caso, a ação destinada à constituição do alegado empréstimo “fake” é proposta há tempo considerável da quitação integral do mútuo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000475-53.2019.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RETSIWARI O XAVANTE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Número Único: 1000475-53.2019.8.11.0110), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente,
pois, segundo apreciação do magistrado, a parte autora não apresentou prova de que o valor mutuado não lhe fora disponibilizado, e, por outro lado, não se pode invalidar negócio jurídico apenas porque uma das partes é indígena ou analfabeto, pois, efetivado o crédito financeiro e ocorrida a consequente fruição do valor, deve ter aplicação o princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (
nemoauditurpropriamturpitudinemallegans
); a sentença condenou a autora ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 54705659 - Pág. 6).

A apelante reafirma a inexistência do contato, aduzindo que, sendo indígena, idosa ede pouquíssima instrução,foi
alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade; ademais, para que fossem válidos os descontos mensais em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, seria
imprescindível a sua prévia autorização, não podendo prevalecer a justificativa genérica da instituição financeira de que a apelante é responsável pela dívida somente por ser a titular do benefício.

Reafirma que a instituição financeira não adotou as devidas cautelas para constatara autenticidade da documentação apresentada no momento da contratação do empréstimo, e se o valor realmente foi entregue à apelante, agindo de forma imprudente, senão negligente, razão pela qual, não pode ser “desonerada” do dever de responder pela falha do serviço prestado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja declarada a inexistência do contrato e a inexigibilidade da dívida, com a condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido, além da devolução dos valores pagos indevidamente (cf. Id. nº 54705661 - Pág. 16).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 54705665 - Pág. 1, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

In
clua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 21/03/2019.

O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3º da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

A Seguradora/apelante argui cerceamento de defesa, pois,durante o trâmite processual postulou pela tomada do depoimento pessoal da parte autora, a fim de esclarecer se o sinistro em questão decorreu de acidente do trânsito narrado, mas, a solicitação nunca foi atendida; afirma que o boletim de ocorrência (cf. Id. nº 53968976 - Pág. 1) confeccionado meses depois do acidente contém notável inconsistência com a narrativa do relatório médico anexado nos autos (cf. Id. nº 53968977 - Pág. 1), qual seja, a data em que a autora/apelada teria sido internada (13/03/2019) que é anterior à data do acidente narrado no boletim de ocorrência (21/03/2019).

No entanto, a autora/apelada foi submetida a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, e os peritos que a examinaram, a saber, os médicos especialistas em ortopedia Dr. Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT nº 7017) e Dr. Ernani Castrillon (CRM/MT nº 7322), concluíram que a apelada apresentava invalidez permanente decorrente de acidente de transito, o que basta, satisfatoriamente, à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. nº 53969456 - Pág. 2/3).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Assim, se a prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, torna-se, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito, porquanto suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a lesão da autora/apelada.

No tocante ao prequestionamento, esse não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto a sentença feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 o valor dos honorários advocatícios em favor da autora/apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado emitiu em favor do Banco/agravante a Cédula de Crédito Bancário nº 145028063, para o financiamento do veículo VW/Gol, ano 2012, placa OAU 0416, com cláusula de alienação fiduciária, pelo valor de R$ 14.000,00 a ser pago em 36 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 597,53 com o primeiro vencimento avençado para 20/10/2019 e o último para 20.09.2022.

Sucedeu que o agravado tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 21/10/2019, razão pela qual o Banco/agravante ajuizou contra ele a ação de busca e preensão, com fundamento no art. 3º do Dec. Lei 911/69, e, ao conceder a liminar pleiteada, o julgador vedou a retirada do bem fiduciário
“NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação”.
(cf. Id. nº 28234582 dos autos de origem).

O artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que
“cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2º do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Quanto ao prazo para “purgação da mora” (possibilidade hoje inexistente), o eg. STJ já pacificou o entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo, de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Portanto, é facultado ao devedor não propriamente “purgar a mora” na acepção jurídica tradicional dessa oração, mas sim realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.

Por outro lado, no que se refere ao prazo para apresentação de contestação, o Decreto-Lei nº 911/69 deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para oferta da defesa inicia-se a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

A respeito da temática:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).
3. Recurso especial provido. (
grifei
- STJ - Quarta Turma - REsp 1148622/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 01/10/2013 - DJe 15/10/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - EXECUÇÃO DA LIMINAR - RESP REPETITIVO 1418593/MS - TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO - JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO - ART. 231, II DO CPC. O mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de fora que, do seu cumprimento, decorrem dois prazos, sendo o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC). (TJMG - 15ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.063284-4/001 – Relª. Desª
. Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 13/02/0020 – DJE do dia 18/02/2020)

Ainda nesse sentido, cabe destacar os fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1722859 (DJe 03/05/2018):

“(...) a Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que ‘(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 - grifou-se).

Assim, observada a previsão dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidada a propriedade do veículo, seja com o credor ou com o devedor, não há falar em restrição ao direito do proprietário de dispor licitamente do veículo, passando a venda do bem a ser exercício de pleno poder.”
(grifei)
.

Não se pode confundir o prazo de 05 (cinco) dias para purgação de mora – pagamento da integralidade da dívida -, com o prazo para oferta de defesa nos autos;
concedida a medida liminar para

busca e apreensão do bem fiduciário, a proibição da retirada do bem da comarca só se admite durante o transcurso do prazo para o devedor solver o débito e reaver o bem apreendido após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, prazo restrito aqueles cinco dias, e, a partir do transcurso do prazo legal sem purgação da mora pelo devedor, então, se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69.

De acordo com o Decreto-Lei nº 911/69, com a redação da Lei nº 10.931/04, consolidada a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível sua venda, independentemente de pronunciamento judicial, sem prejuízo de responder o credor/agravante por eventual lesão a direitos do devedor/agravada, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para autorizar a alienação do bem apreendido depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido em lei para pagamento da integralidade da dívida, quinquídio que deve ser contado da execução da liminar de busca e apreensão.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020